Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-97.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000510-97.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIDENITA CARMO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. HIPÓTESE DE DISPENSA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 496, § 3º, INCISO III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIÁTRICAS
. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DPE-BA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO PELO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

I - Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA quanto ao capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios.

II - Autora pleiteou a condenação do Estado da Bahia e do Município de Ipirá ao custeio do medicamento XARELTO, com concentração de 20mg/ml, 01 (um) comprimido por dia, bem como de fraldas geriátricas, tamanho GG, na quantidade diária de 04 (quatro), necessários ao tratamento das sequelas de acidente vascular cerebral, com demência vascular avançada, trombose venosa profunda, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio e incontinência urinária e fecal, conforme relatório médico acostado ao Id n. 57787759.

III - Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os Réu, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer pleiteada. Condenação apenas do Município de Ipirá ao pagamento de honorários advocatícios.

IV - Embora a condenação dos entes públicos réus tenha sido ilíquida, é possível mensurar que o proveito econômico obtido pela parte, mesmo com eventuais acréscimos de juros e correção monetária, não alcançará o limite legal de 500 (quinhentos) salários-mínimos, o que leva à dispensa do duplo grau de jurisdição. Inteligência do art. 496, § 3º, inc. II, do CPC.

V - Remessa Necessária não conhecida.

VI - O cerne da irresignação da Defensoria Pública do Estado da Bahia restringe-se à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

VII - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
. Nesta linha de intelecção, é inequívoco que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual, face ao entendimento cogente retro esposado.

VIII - Recurso de Apelação provido. Sentença parcialmente modificada para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de verba honorária, fixando-a, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), tal como arbitrado em desfavor do Município de Ipirá, a qual deverá ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000510-97.2021.8.05.0106, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de verba honorária, fixando-a, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), tal como arbitrado em desfavor do Município de Ipirá, a qual deverá ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-237